Tribunal: TJMT
Processo: 1005535-88.2020.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005535-88.2020.8.11.0007
APELANTES: SEBASTIÃO BASTO GONÇALVES e MARIA CELIA PINHEIRO COSTA
APELADO: FLÁVIO MARCIANO DOS SANTOS
EMENTA
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REVOGAÇÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCESSÃO POSTERIOR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AO RÉU – ESBULHO CONFIGURADO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO AUTOR – CONTRATO PARTICULAR POR SI SÓ É DESPROVIDO DE EFICÁCIA POSSESSÓRIA – INEXISTÊNCIA DE POSSE LEGÍTIMA, MANSA E PACÍFICA – PREVALÊNCIA DO EXERCÍCIO FÁTICO E ANTERIOR DO RÉU – TESTEMUNHOS, DOCUMENTOS E CONSTATAÇÃO JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO – INOVAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ÚTIL – RECURSO NÃO CONHECIDO – GRATUIDADE DEFERIDA – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
A sentença que julgou improcedente a ação possessória e revogou a liminar anteriormente concedida foi corretamente complementada, em sede de embargos de declaração, com a concessão de medida liminar de reintegração de posse ao réu, diante da constatação de esbulho praticado pelo autor.
A apelação interposta por Sebastião Bastos Gonçalves não merece provimento quando ausente comprovação da posse legítima, pacífica e anterior, sendo insuficiente a juntada de contrato particular e documentos posteriores, diante do exercício fático da posse pelo réu desde 2007, evidenciado por auto de constatação judicial, recibo, IPTU, testemunhos e edificação própria.
O art. 561 do CPC impõe ao autor o ônus de provar a posse, o esbulho, sua data e a perda da posse, requisitos não atendidos no caso concreto.
O recurso interposto por Maria Célia Pinheiro Costa não deve ser conhecido por inovar em sede recursal, com argumentos não submetidos ao contraditório na origem, além de carecer de interesse recursal útil, haja vista que as questões por ela deduzidas foram objeto de apreciação autônoma em sede própria, por meio de embargos de terceiro.
Deferido o benefício da gratuidade em favor da apelante Maria Célia, ante a ausência de elementos que infirmem sua declaração de hipossuficiência.
Apelação de Sebastião Bastos Gonçalves conhecida e desprovida. Apelação de Maria Célia Pinheiro Costa não conhecida. Sentença mantida. Majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005535-88.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO BASTOS GONCALVES - CPF: 584.833.817-53 (APELANTE), MARIA CELIA PINHEIRO COSTA - CPF: 602.756.173-43 (APELANTE), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), FLAVIO MARCIANO DOS SANTOS - CPF: 609.123.321-15 (APELADO), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), CICERO ROSA - CPF: 920.977.078-15 (ASSISTENTE), MARIA EULALIA ROSA - CPF: 807.990.001-91 (ASSISTENTE), FREDOLINO PINHEIRO - CPF: 235.387.240-91 (ASSISTENTE), ANTONIO JOSÉ VELOSO (ASSISTENTE), Elaine Aparecida da Silva Gomes (ASSISTENTE), Laura Rodrigues da Paz (ASSISTENTE), Orlando Freire de Lima Junior (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA NÃO CONHECIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REVOGAÇÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCESSÃO POSTERIOR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AO RÉU – ESBULHO CONFIGURADO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO AUTOR – CONTRATO PARTICULAR POR SI SÓ É DESPROVIDO DE EFICÁCIA POSSESSÓRIA – INEXISTÊNCIA DE POSSE LEGÍTIMA, MANSA E PACÍFICA – PREVALÊNCIA DO EXERCÍCIO FÁTICO E ANTERIOR DO RÉU – TESTEMUNHOS, DOCUMENTOS E CONSTATAÇÃO JUDICIAL –
RECURSO DESPROVIDO
– INOVAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ÚTIL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
– GRATUIDADE DEFERIDA – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

A sentença que julgou improcedente a ação possessória e revogou a liminar anteriormente concedida foi corretamente complementada, em sede de embargos de declaração, com a concessão de medida liminar de reintegração de posse ao réu, diante da constatação de esbulho praticado pelo autor.

A apelação interposta por Sebastião Bastos Gonçalves não merece provimento quando ausente comprovação da posse legítima, pacífica e anterior, sendo insuficiente a juntada de contrato particular e documentos posteriores, diante do exercício fático da posse pelo réu desde 2007, evidenciado por auto de constatação judicial, recibo, IPTU, testemunhos e edificação própria.

O art. 561 do CPC impõe ao autor o ônus de provar a posse, o esbulho, sua data e a perda da posse, requisitos não atendidos no caso concreto.

O recurso interposto por Maria Célia Pinheiro Costa não deve ser conhecido por inovar em sede recursal, com argumentos não submetidos ao contraditório na origem, além de carecer de interesse recursal útil, haja vista que as questões por ela deduzidas foram objeto de apreciação autônoma em sede própria, por meio de embargos de terceiro.

Deferido o benefício da gratuidade em favor da apelante Maria Célia, ante a ausência de elementos que infirmem sua declaração de hipossuficiência.

Apelação de Sebastião Bastos Gonçalves conhecida e desprovida. Apelação de Maria Célia Pinheiro Costa não conhecida. Sentença mantida. Majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005535-88.2020.8.11.0007

APELANTES:

SEBASTIÃO BASTO GONÇALVES e MARIA CELIA PINHEIRO COSTA

APELADO:

FLÁVIO MARCIANO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações interpostas por
SEBASTIÃO BASTOS GONÇALVES
e
MARIA CÉLIA PINHEIRO COSTA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, Estado de
Mato Grosso, subscrita pelo Juiz de Direito
Antônio
Fábio da Silva Marquezini
, nos autos da
Ação de Interdito Proibitório com Pedido de Medida Liminar
processo originário no 1005535-88.2020.8.11.0007, por meio da qual foi julgado improcedente o pedido inicial, com a revogação da liminar anteriormente concedida, e reconhecida a prática de atos tendentes a violentar a posse por parte do autor, determinando a reintegração de posse em favor do requerido. A sentença também conheceu embargos de declaração, acolhidos para incluir menção expressa sobre a reintegração em favor do réu. Posteriormente, foi habilitada como assistente litisconsorcial da parte autora a Sra. Maria Célia Pinheiro Costa, adquirente de parte do imóvel litigioso.

Nas razões do primeiro apelo Id. 292088468,
Sebastião Bastos Gonçalves
, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sustenta, em síntese, que o juízo de origem incorreu em erro ao julgar improcedente o pedido possessório.

Diz que adquiriu legitimamente o imóvel objeto da lide mediante contrato particular de promessa de compra e venda, firmado diretamente com os proprietários André Luiz Lozano e Luana Carina Coelho Testoni, e que, ao longo do tempo, promoveu benfeitorias e manteve a posse mansa, pacífica e ininterrupta.

Afirma que a turbação perpetrada pelo apelado ocorreu em momento posterior à sua posse, tendo inclusive havido ameaça e tentativa de retirada do imóvel, o que motivou a propositura da ação.

Explica que a sentença, ao reconhecer a perda da posse por parte do autor, baseou-se de forma equivocada em provas frágeis, sem considerar adequadamente os documentos acostados que demonstrariam a posse legítima e anterior.

Defende, no mais, que houve

desconsideração, pelo juízo de origem, da ata notarial e do conjunto probatório favorável; e que a sentença não respeitou o princípio do contraditório e da ampla defesa ao desconsiderar a existência de
animus domini
e o tempo de posse exercido pelo apelante, o que teria conduzido a uma decisão injusta e lesiva.

Pede, ao final, o provimento da apelação para que seja reformada a sentença e reconhecido o direito possessório do autor, com a consequente manutenção da liminar outrora concedida.

Nas razões do segundo apelo Id. 292088470,
Maria Célia Pinheiro Costa
sustenta que adquiriu parte do imóvel litigioso do Sr. Sebastião Bastos Gonçalves em outubro de 2021, mediante contrato de compra e venda com pagamento inicial e parcelas, sendo induzida a acreditar na legitimidade da negociação.

Relata que desde a aquisição, realizou diversas benfeitorias no imóvel, como colocação de cerâmica, instalação de portão e estrutura metálica, além de regularizações junto aos órgãos municipais e concessionárias de serviços públicos.

Afiança que ao tempo da compra, não tinha conhecimento da existência da ação possessória e que, ao ser surpreendida com a ordem de reintegração, apresentou embargos de terceiro, os quais foram recebidos como pedido de assistência litisconsorcial.

Defende que o juízo de origem, ao manter a reintegração de posse em favor do apelado, desconsiderou a situação fática consolidada e as expectativas legítimas da assistente, razão pela qual busca a reforma da decisão que negou a suspensão dos efeitos do mandado de reintegração.

Pede:
“a. O conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja reformada integralmente a sentença proferida, reconhecendo-se a nulidade do contrato particular de compra e venda juntado pelo apelado Sr. Flávio, datado de 31/01/2007, por vício formal (ausência de reconhecimento de firma, testemunhas e divergência de assinatura), com fundamento nos artigos 104, 108 e 166, II, do Código Civil; b. O reconhecimento da nulidade da declaração de quitação anexada aos autos pelo apelado, por ausência de poderes de representação do signatário, inexistência de procuração e falta de reconhecimento de firma, com fundamento no artigo 166, VII, c/c art. 654, §1o, ambos do Código Civil; c. O reconhecimento da boa-fé da Apelante na posse e aquisição do imóvel, com a consequente preservação da posse legítima exercida, lastreada em contrato particular válido, com firma reconhecida e testemunhas, além da transferência das contas e realização de benfeitorias, conforme documentos constantes dos autos; d. A condenação dos apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil”
(sic).

Em Id. 292088479, foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida
Flávio Marciano dos Santos
, sustentando, em suma, que ambos os recursos não merecem prosperar. Em relação à apelação de Sebastião Bastos Gonçalves, argumenta que os documentos apresentados não comprovam a posse legítima e anterior ao esbulho, havendo, ao contrário, evidências de que a ocupação do imóvel pelo autor deu-se em momento posterior à posse do réu, caracterizando turbação.

Destaca que o juízo de origem apreciou corretamente as provas e que a sentença deve ser mantida.

Quanto à apelação interposta por Maria Célia Pinheiro Costa, alega que a assistente litisconsorcial, ao adquirir imóvel litigioso durante a tramitação do processo, assumiu os riscos da aquisição, devendo suportar os efeitos da sentença proferida, conforme disposto no art. 108 do CPC.

Assevera que a parte embargante não é terceira de boa-fé, pois não demonstrou diligência mínima ao adquirir o bem.

Defende que a manutenção da reintegração de posse em seu favor é medida que se impõe, dada à ausência de prova eficaz de posse legítima por parte dos apelantes.

Requer, ao final, o desprovimento de ambos os recursos, com a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelações interpostas por Sebastião Bastos Gonçalves e por Maria Célia Pinheiro Costa contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, subscrita pelo Juiz de Direito Antônio Fábio da Silva Marquezini, nos autos da Ação de Interdito Proibitório com Pedido de Medida Liminar, processo no 1005535-88.2020.8.11.0007, por meio da qual foi julgado improcedente o pedido inicial e revogada a liminar anteriormente concedida. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foi suprida omissão e concedida liminarmente a reintegração de posse ao requerido, Flávio Marciano dos Santos. Posteriormente, Maria Célia Pinheiro Costa foi admitida nos autos como assistente litisconsorcial da parte autora, na condição de adquirente de parte do imóvel objeto da lide.

Nas razões do primeiro apelo, Id. 292088468, Sebastião Bastos Gonçalves, representado pela Defensoria Pública, alega que detinha posse legítima e anterior sobre o imóvel, com base em contrato de promessa de compra e venda firmado com os pretensos proprietários, tendo exercido posse mansa, pacífica e ininterrupta, além de promover benfeitorias. Sustenta que a turbação praticada pelo requerido ocorreu posteriormente, e que a sentença desconsiderou provas relevantes, incluindo ata notarial e documentos comprobatórios da posse exercida, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento de seu direito possessório e o restabelecimento da liminar anteriormente deferida.

Nas razões do segundo apelo, Id. 292088470, Maria Célia Pinheiro Costa sustenta ter adquirido parte do imóvel de Sebastião Bastos Gonçalves em outubro de 2021, por contrato particular, com pagamento em parcelas e realização de benfeitorias e regularizações. Alega desconhecimento da existência da ação possessória à época da aquisição e afirmou que, surpreendida pela ordem de reintegração, apresentou embargos de terceiro que foram recebidos como pedido de assistência litisconsorcial. Defende a nulidade dos documentos apresentados pelo requerido, o reconhecimento de sua boa-fé como adquirente e a preservação de sua posse. Ao final, requer a reforma da sentença, com o acolhimento de sua pretensão possessória e a condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Eis o teor da sentença recorrida, na parte que interessa ao deslinde do feito:

“(...) A pretensão inicial deve ser julgada improcedente.

Ao tratar dos efeitos da posse, o art. 1.210 do novo Código Civil manteve o mesmo espírito do art. 499 do Código Civil de 1916, dizendo que o possuidor “tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.

Segundo Joel Dias Figueiras Jr.
[1]
, o interdito proibitório tutela a posse, garantindo a permanência do possuidor e a abstenção por parte de terceiros da prática de turbação ou esbulho. Não é necessário que haja perda da posse para buscar tal tutela, podendo esta ser futura. Esse futuro foi chamado pelo legislador de iminente, o que não deve ser interpretado literalmente, mas conforme as nuances de cada caso.

Inicialmente, cumpre destacar que ações possessórias não comportam discussão de domínio, sendo destinadas, tão somente, à discussão da posse, sob pena de restar inutilizada a tutela da posse se fosse possível essa discussão.

Desta feita, não obstante os argumentos apresentados pelo Autor de que é o legítimo proprietário da área que compreende o lote “urbano” n.o 14, localizada na Quadra n.o 05, Bairro Parque dos Oitis, neste município de Alta Floresta, ainda não desmembrada do imóvel matriculado sob o n.o 34.545, no Livro 2-FA, perante o Cartório do 1o Ofício de Alta Floresta, com área total de 6,4575 HAS (seis hectares, quarenta e cinco ares e setenta e cinco centiares), o requerido provou sua posse, sendo esta plenamente demonstrada por meio das testemunhas e documentos presentes nos autos.

Ora, o requerido teve os seus direitos inerentes à posse violados,, uma vez que o autor, atual possuidor fático, busca a posse do imóvel de forma injusta, depositando materiais de construção na propriedade de maneira escusa, sem qualquer comunicado prévio ao requerido, mesmo sabendo que no lote já havia a construção de uma edícula que não era sua.

Ressalto que, durante 13 anos, o Requerido exerceu a posse do seu terreno, que comprado de forma parcelada com o suor de seu trabalho e conseguiu realizar sua quitação integral no ano de 2017. Durante este período, construiu uma edícula no terreno, sendo tal obra realizada aos poucos conforme demandava o planejamento financeiro familiar, e planeja se mudar para o local quando todas as instalações urbanas (água e esgoto) e a construção estiverem concluídas – fotos anexas no ID 42411903. O Requerido há anos trabalha em um pousada localizada no interior do município de Apiacás-MT, há cerca de 300 km do núcleo urbano desta urbe, e possui folga por 3 dias a cada mês, quando então vem para esta urbe e consegue comparecer em seu terreno, assim como realizar outras atividades pendentes nesta cidade.

Assim, resta inequivocamente provado a posse do imóvel pelo requerido, em virtude do
contrato de compra e venda anexo
, bem como, do seu respectivo recibo de quitação. Além do mais, o autor é expresso em informar que se encontra utilizando no imóvel do autor há cerca de apenas 06 meses, sendo esse o marco em que o requerido teve a sua posse turbada e que viabiliza, ainda, a proteção possessória em favor do mesmo.

No contrato juntado ao ID42411899 é evidente que o requerido obteve a posse do imóvel em 31/01/2007, sendo inclusive lhe disponibilizado o recibo de quitação (ID42411900), e o IPTU encontra-se em seu nome.

O Requerido é proprietário do imóvel de 360,00m (trezentos e sessenta metros quadrados) situado no lote 14, quadra 05, bairro Parque dos Oitis, neste município de Alta Floresta – MT desde 31 de janeiro de 2007, quando adquiriu o imóvel, conforme contrato de compra e venda no id. 42411899 da imobiliária Lozano, de propriedade de André Luiz Lima Lozano

Nesse ponto, imperioso transcrever alguns trechos do referido laudo pericial, que confirmam a posse anterior há do autor, tornando ilegal SUA conduta. Vejamos:

“Em diligência ao imóvel contíguo, quadra 05, Lote 16, fui informado pela senhora Eulália que SEBASTIÃO BASTOS GONÇALVES tem a atual posse do imóvel.
A moradora informou que anteriormente a posse já foi exercida por FLAVIO MARCIANO DOS SANTOS
. Prosseguindo com as diligências verificou-se que SEBASTIÃO BASTOS GONÇALVES está realizando atividades de reboco na construção ali estabelecida. Verificou-se que SEBASTIÃO BASTOS GONÇALVES reside na outra quadra naquela mesma rua (rua Carlos Chagas), referência muro com espaços de vidro, e que SEBASTIÃO BASTOS GONÇALVES se desloca até o terreno objeto da constatação rotineiramente.”

Portanto, conforme indicado no laudo supracitado, o REQUERIDO da presente demanda, “além da posse, possui também o direito dominial escorreito sobre o local em análise”.

Diferente das provas trazidas aos autos pelo Autor, tem-se a prova testemunhal. As testemunhas podem falar com propriedade sobre as situações que aconteciam no imóvel em questão, afinal, são vizinhos laterais e frontal do lote invadido pelo Requerente e vivenciaram o exercício da posse do lote pelo Requerido Flávio.

Vejamos a síntese do depoimento prestado pelo informante Antônio José:

“Afirma que reside no imóvel em frente ao terreno objeto da lide, e que viu o Flávio juntamente com seu pai construir a edícula no imóvel, levantando a casa e somente não terminou a construção mas “que ficou no jeito para morar”, que depois apareceu o Sr. Sebastião no terreno e o informante conversou com Sebastião alertando que o terreno era do Flavio, mas que o Sebastião afirmou que comprou o terreno do André. Afirma ainda que Sebastião nunca morou no imóvel e que ele possui outro imóvel na mesma rua, e que nunca viu qualquer placa de vende-se no imóvel objeto da lide. Afirma ainda que Sebastião comprou outro terreno no bairro ao lado de sua residência e que no bairro Parque dos Oitis todos o morados se conhecem pois é um bairro pequeno”.

De igual modo, vejamos a síntese do depoimento prestado pela testemunha Cícero Rosa:

A testemunha afirma que mora há 15 anos no bairro Parque dos Oitis, e que é vizinho lateral com o lote objeto da lide e presenciou quando o Requerido Flavio iniciou a construção da edícula no imóvel juntamente com seu pai, afirma ainda que o Requerente Sebastião mora na mesma rua, em outro imóvel há 300 metros de distância do imóvel objeto da lide, por volta de cinco anos, por ser um bairro pequeno todo mundo tem conhecimento de quem são os vizinhos, e que o Requerente Sebastião foi avisado que o terreno tinha outro dono, que pertencia ao Sr. Flavio. Que não tinha placa de vende-se na frente do lote. Que quando o Sr. Sebastião entrou na casa tinha paredes, estava coberta/telhado, com duas janelas de blindex, e que o “dono mesmo 4 o Flavio, 8nha mandado limpar duas vezes l5”. Afirmou que o Sr. Sebastião andou algumas vezes com o André (dono da imobiliária Lozano) pelo loteamento e refirmou que o Sebastião não mora no imóvel objeto da lide. Que via o Flávio “umas par de vezes no bairro”, e que via ele quando começou a construir a obra, cerca de uns quatro anos atrás, que a obra deu uma parada, quando então o Sebastião entrou na obra”.

Testemunha Maria Eulalia (parte requerida) –
“Tinha bastante capim no imóvel; Eu ouvi falar que o Flavio não pagou e por isso o Sebastião comprou; Sim, quando o Sebastião entrou ele desmanchou o telhado e fez de novo, hoje tem gente morando lá, a edícula está pronta; Logo em seguida a ele (Sebastião) ter comprado ele já começou a construir;
O Flavio construiu a casa
, limpou o terreno e fechou, passou mais de ano sem fazer nada e aí o Sebastião comprou
”;

Ainda, ressalto que o requerido comprova que realizou a edificação da edícula existente no Lote 14, quadra 05, do imóvel localizado no Residencial Parque dos Oitis, juntando as notas de aquisição do material de construção.

Por fim, em depoimento pessoal, o Requerente Sebastião confirmou que tinha conhecimento que o Requerido FLÁVIO era o dono do imóvel e mesmo assim celebrou contrato de compra e venda do lote, tendo conhecimento também da existência da edícula e não quis escolher outros terrenos constantes na procuração pois já estavam ocupados por outras pessoas. Vejamos:

“O Requerente confessa que o Sr. André e a Sra. Luana deixaram uma procurarão concedendo poderes para o mesmo vender uma propriedades mas segundo ele não pode mexer com as vendas pois o loteamento não estava desmembrado. Alega que comprou o imóvel objeto da lide por telefone e que pagou R$ 25.000,00, sendo que passou R$ 17.500,00 em espécie e recebeu a procurarão que está no processo. Alega que na hora da compra do lote verificou que tinha uma edícula e que a referida construção não constou no contrato de compra e venda pois era velha e não tinha valor. Após tal alegação, voltou atrás e informou que teve que refazer o madeiramento do telhado da edícula e confirmou que utilizou a construção do Requerido Flávio. O Requerente confessou que os vizinhos informaram que o dono do imóvel era o Requerido Flavio, mas que em contato com o André e a Luana esses informaram que o Requerente poderia ficar com imóvel, o Requerente confessa ainda que mesmo sabendo que o lote tinha sido vendido a Flavio, aceitou fechar a negociação com André e Luana.

Dessa forma, por meio do conjunto probatório carreado aos autos, resta demonstrado, de forma estreme de dúvida, que foram praticados pelo Autor atos tendentes à violentar a posse do requerido, justificando o seu receio de ser molestado, impondo-se a improcedência da pretensão inicial.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial. REVOGO A LIMINAR.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o do CPC, eis que se trata de parte beneficiária da Gratuidade de Justiça, estando suspensa a exigibilidade por 05 (cinco) anos. (...)”

E a decisão integrativa possui o seguinte teor:

“Vistos.

FLAVIO MARCIANO DOS SANTOS
, devidamente qualificado nos autos, interpôs embargos de declaração em face da sentença proferida ao ID161076250.

Intimada, a parte embargada impugnou os embargos (ID186652866).

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

DECIDO.

Primeiramente, conheço os Embargos de Declaração, eis que adequado e tempestivo, e, no mérito, DOU PROVIMENTO AO MESMO.

Em detida análise dos autos, verifico que a liminar de reintegração de posse não foi analisada, assim, verifico que o pedido do requerido encontra-se corroborado pelos documentos necessários à formação do convencimento para apreciar o pedido liminar, sendo certo que a sentença restou improcedente.

Para que a parte Requerida seja reintegrada na posse do imóvel esbulhado é preciso que prove a sua posse, o esbulho praticado pelo Autor da presente ação, a data do esbulho e a perda da posse, de acordo com os artigos 560 e 561, do Código de Processo Civil.

Passo a analisar a comprovação dos requisitos para a concessão da medida liminar de reintegração de posse.

Restou devidamente comprovado o exercício da posse na área objeto da lide pelo requerido, pois a ação foi julgada improcedente, sendo revogada a liminar concedida ao Autor, tendo em vista que referido imóvel é de propriedade do Requerido.

Também ficou demonstrado através do documento acostado aos autos que o Sr. Sebastião praticou esbulho na área objeto da lide, o que torna injusta a posse exercida pela mesma, nos termos do artigo 1.200 do Código Civil.

Desta feita, não obstante os argumentos apresentados pelo Autor/Sebastião de que é o legítimo proprietário da área que compreende o lote “urbano” n.o 14, localizada na Quadra n.o 05, Bairro Parque dos Oitis, neste município de Alta Floresta, ainda não desmembrada do imóvel matriculado sob o n.o 34.545, no Livro 2-FA, perante o Cartório do 1o Ofício de Alta Floresta, com área total de 6,4575 HAS (seis hectares, quarenta e cinco ares e setenta e cinco centiares), o requerido/Flávio provou sua posse, sendo esta plenamente demonstrada por meio das testemunhas e documentos presentes nos autos.

Ora, o requerido/Flávio teve os seus direitos inerentes à posse violados, uma vez que o autor/Sebastião, atual possuidor fático, buscou a posse do imóvel de forma injusta, depositando materiais de construção na propriedade de maneira escusa, sem qualquer comunicado prévio ao requerido, mesmo sabendo que no lote já havia a construção de uma edícula que não era sua.

Por restar demonstrada que a posse de Sebastião está viciada pela violência em relação à Flávio, fica assim preenchido o segundo requisito para a concessão da medida liminar de reintegração de posse.

No contrato juntado ao ID42411899 é evidente que o requerido obteve a posse do imóvel em 31/01/2007, sendo inclusive lhe disponibilizado o recibo de quitação (ID42411900), e o IPTU encontra-se em seu nome.

Por fim, verifica-se que o esbulho é recente, pois ocorreu em meados de 2020 e perdurou até a presente data, visto que o feito aguardava o proferimento da sentença, momento em que foi constatado que Sebastião havia depositado uma quantidade de material no terreno do Sr. Flávio, e o Sr. Flávio foi impedido de adentrar no referido lote, portanto, a menos de ano e dia da propositura da presente ação que, por ser de força nova, nos termos do artigo 558, do Código de Processo Civil, possui em seu procedimento previsão de expedição de mandado liminar de reintegração, de acordo com o artigo 562 do mesmo diploma legal.

Presentes, portanto, os requisitos necessários previstos nos artigos 561, 562 e 558, do Código de Processo Civil, a concessão da medida de reintegração de posse é medida que se impõe.

Diante do exposto, nos termos do artigo 560 e seguintes, supro o omissão na sentença embargada e por sentença CONCEDO A LIMINAR, e a confirmo, de reintegração de posse do requerido FLÁVIO MARCIANO DOS SANTOS no imóvel urbano denominado “lote urbano n.o 14, localizada na Quadra n.o 05, Bairro Parque dos Oitis, matriculado sob o n.o 34.545, no Livro 2-FA, perante o Cartório do 1o Ofício de Alta Floresta, com área total de 6,4575 HAS”.

Expeça-se mandado de reintegração de posse, que deverá ser cumprido com toda cautela que se fizer necessária, devendo o Sr. Oficial de Justiça agir com equilíbrio e circunspeção durante o cumprimento do mandado REMOVENDO IMEDIATAMENTE O SR. SEBASTIÃO BASTOS GONÇLAVES do local.

Caso seja necessário, desde já, autorizo a requisição de reforço policial para auxiliar o Sr. Oficial de Justiça durante o cumprimento do mandado.

Intimem-se as partes do teor desta decisão.

Cumpra-se.

Alta Floresta - MT, data registrada no sistema.

ANTONIO FÁBIO MARQUEZINI

Juiz de Direito”

Pois bem.

Primeiramente, procedo à análise ao apelo de MARIA CELIA PINHEIRO COSTA.

No que tange ao pedido de gratuidade por ela formulado, embora não haja, nos autos, prova documental robusta que comprove, de forma inequívoca, sua hipossuficiência econômica, também não se encontram presentes elementos concretos que infirmem a presunção legal decorrente da declaração firmada nos termos do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil.

Nessa medida, ausentes indícios que evidenciem capacidade financeira incompatível com o deferimento do benefício, impõe-se o acolhimento da postulação, deferindo-se à apelante a gratuidade da justiça, sem prejuízo de posterior revogação, caso sobrevenham elementos que demonstrem alteração no quadro fático ora considerado.

Ademais, infere-se que a apelação interposta por Maria Célia Pinheiro Costa não deve ser conhecida por duas razões.

A
primeira
refere-se à inovação recursal, pois os fundamentos jurídicos e fáticos trazidos por Maria Célia em sua apelação — como a suposta nulidade da citação, a boa-fé objetiva na aquisição e o alegado desconhecimento da existência da lide — não foram deduzidos perante o juízo de origem, tampouco foram objeto de contraditório na instância de primeiro grau.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que não se admite inovação recursal em sede de apelação, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório, de modo que, não havendo pronunciamento do juízo a quo sobre as alegações da apelante, é inviável sua apreciação em segundo grau.

A propósito:

‘As questões não suscitadas e debatidas em 1o grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37a ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593)

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – NECESSIDADE DE TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – DEVIDO, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO FIRMADO EM TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC – PRETENSÃO DE PAGAMENTO NOS LIMITES DA TABELA PRATICADA PELA OPERADORA – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO –
INOVAÇÃO

RECURSAL
– IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado. 4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que, via de regra, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação” (N.U 1033548-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).
Quanto a tese
recursal
de limitação dos valores a serem pagos à tabela praticada pela operadora, se trata de
inovação

recursal
, cuja matéria não fora apreciada na origem, de modo que não pode ser conhecida nesta via
recursal
, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.
”
(N.U 1000972-47.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023) (destaquei)

“AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM DEFESA – APRESENTAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA –
INOVAÇÃO

RECURSAL
– RECURSO NÃO CONHECIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de
inovação

recursal
, sob pena de supressão de instância.
”
(TJMT, N.U 1001447-97.2019.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 16/07/2023) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS REJEITADOS - CONTRATOS DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E LIMITE DE CRÉDITO A TÍTULO DE CHEQUE ESPECIAL - ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INSURGÊNCIA QUANTO AOS DOCUMENTOS JUNTADOS COM A INICIAL - INOVAÇÃO RECURSAL - ACÓRDÃO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.
A matéria relativa às assinaturas constantes dos documentos juntados com a inicial da ação não foi objeto da impugnação apresentada, nem da sentença apelada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso, em razão da inovação recursal.
O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.”
(TJMT, N.U 1038143-71.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO REFERENTE NULIDADE DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA –
INOVAÇÃO

RECURSAL
– OMISSÃO NO TOCANTE A DEMORA DA MAQUINA JUDICIÁRIA NÃO VERIFICADA – CONTRADIÇÃO ACOLHIDA - EMBARGOS CONHECIDO EM PARTE, NESTA ACOLHIDO.
O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de
inovação

recursal
, sob pena de supressão de instância.
Ocorrendo contradição quanto ao prazo prescricional aplicável ao caso, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.”
(TJMT, N.U 0038002-21.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 22/07/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – NÃO CONHECIDA – INOVAÇÃO RECURSAL
– MÉRITO – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Inviável o conhecimento da preliminar de inépcia da inicial, por se tratar de inovação recursal, já que a matéria não foi suscitada no curso da demanda, sob pena de ensejar supressão de instância. Precedentes.

Para que exista novação é necessária a existência de obrigação anterior, a constituição de nova obrigação e a intenção de inovar uma obrigação (animus novandi). A novação não se presume, deve ser efetivamente demonstrada. Na espécie, não houve a intenção de constituir nova obrigação ou substituir a anteriormente pactuada, o que ocorreu foi uma proposta de parcelamento de débitos, para facilitar o pagamento da dívida em atraso, e não de novo contrato ou acordo com a finalidade de novar.”
(N.U 0016180-54.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023) (destaquei)

“
AÇÃO MONITÓRIA
– CHEQUE PRESCRITO – PROVA ESCRITA – EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA E VALOR EXCESSIVO – INOVAÇÃO RECURSAL
– RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – SUBMISSÃO DO CRÉDITO AO FEITO RECUPERACIONAL – AÇÃO AJUIZADA CONTRA A PESSOA FÍSICA EMITENTE DA CÁRTULA EM NOME PRÓPRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância.
Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, como diz a súmula 531 do STJ: “É admissível ação monitória fundada em cheque prescrito.” O art. 700 do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo. É de se concluir que a inicial está devidamente instruída com os documentos hábeis para a propositura da ação monitória. Conforme entendimento do STJ, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.”
(N.U 1055380-84.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022) (destaquei)

A
segunda
razão repousa na falta de interesse recursal útil, haja vista que as pretensões deduzidas por Maria Célia já foram objeto de análise específica no Agravo de Instrumento no 1011984-10.2025.8.11.0000, em que foi reconhecido que sua situação jurídica deveria ser tutelada por meio próprio — ou seja, via ação de embargos de terceiro, com base no artigo 674 do Código de Processo Civil.

Veja-se o resumo do que foi decidido, consoante ementa do referido julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO POR ADQUIRENTE DE PARTE DO IMÓVEL – DECISÃO QUE RECONHECEU A EMBARGANTE COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL E LHE ATRIBUIU OS EFEITOS DA SENTENÇA ORIGINÁRIA – ATO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE CIÊNCIA DO LITÍGIO – BOA-FÉ POSSESSÓRIA CONFIGURADA EM JUÍZO SUMÁRIO – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO AUTÔNOMO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – ERRO TÉCNICO SANÁVEL – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – DETERMINAÇÃO DE AUTUAÇÃO EM APARTADO – MANUTENÇÃO DA POSSE
AD CAUTELAM
– NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA –
RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO
.

O ato judicial que transforma a pretensão possessória deduzida pela agravante em assistência litisconsorcial, sem resolução de mérito, ostenta natureza interlocutória, sendo cabível o agravo de instrumento. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade recursal.

No mérito, verifica-se equívoco do juízo de origem ao reconhecer, sem prova segura de ciência prévia da ação possessória, a condição da agravante como assistente litisconsorcial, atribuindo-lhe os efeitos da sentença proferida nos autos principais.

A ausência de comprovação inequívoca da ciência do litígio, aliada à demonstração sumária de posse mansa, contínua e de boa-fé desde 2021, autoriza o manejo autônomo de embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC.

Embora os embargos tenham sido indevidamente distribuídos no bojo do processo originário, o vício é meramente formal e sanável, devendo-se aplicar o princípio da instrumentalidade das formas.

Dá-se provimento parcial ao agravo para determinar a autuação dos embargos em apartado, vinculados à ação de reintegração de posse, cabendo ao juízo a quo apreciar a regularidade da petição inicial, inclusive quanto ao pedido liminar, devendo antes realizar audiência de justificação prévia. Mantém-se, por cautela, a decisão monocrática que preservou a posse da agravante até ulterior deliberação.”

Portanto, considerando que o conteúdo do recurso de apelação coincide com os fundamentos apresentados no agravo já apreciado e provido parcialmente, mostra-se ausente o interesse processual útil, uma vez que a própria instância superior já determinou o processamento do pleito por meio autônomo, apto à obtenção da tutela pretendida.

Diante do exposto, impõe-se o
não conhecimento
do apelo interposto por Maria Celia.

De outra feita, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto por Sebastião Bastos Gonçalves.

A tese recursal centra-se na alegação de que o apelante detinha posse mansa, pacífica e de boa-fé sobre o imóvel situado na Quadra 05, Lote 14, do Bairro Parque dos Oitis, em Alta Floresta, supostamente adquirida mediante contrato particular de promessa de compra e venda firmado com os pretensos proprietários André Luiz Lozano e Luana Carina Coelho Testoni.

Argumenta que, ao longo do tempo, promoveu benfeitorias no imóvel, exercendo a posse com
animus domini
, e que teria sido turbado pelo apelado em momento posterior, o que motivou o ajuizamento da presente demanda possessória.

Sustenta, ainda, que a sentença incorreu em erro ao desconsiderar documentos relevantes, como recibos, fotografias e ata notarial, os quais comprovariam a posse anterior exercida.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Com efeito, verifica-se que a sentença proferida examinou detidamente o conjunto probatório e concluiu, com acerto, pela ausência de comprovação da posse legítima e anterior por parte do autor.

O juízo de origem foi categórico ao afirmar que os documentos apresentados pelo autor não demonstram, de forma suficiente e inequívoca, o exercício efetivo e anterior da posse em relação ao réu.

Nesse ponto, destacou-se que os recibos de pagamento e o contrato de promessa de compra e venda carecem de eficácia probatória autônoma quanto à posse de fato, porquanto não se confundem com o exercício concreto da detenção material do bem.

Ou seja, o contrato particular, embora firmado com terceiros, não produz, por si só, os efeitos possessórios alegados, mesmo porque, conforme assinalado pelo magistrado sentenciante, o referido instrumento é datado de momento posterior à ocupação já estabelecida pelo réu, revelando-se inservível para comprovar a posse legítima.

Ademais, os recibos de pagamentos e as alegadas benfeitorias também não são contemporâneos à alegada aquisição, tampouco estão acompanhados de prova técnica ou testemunhal que ateste a pré-existência da posse em nome do apelante.

Outrossim, a ata notarial colacionada aos autos, por sua vez, limitou-se a descrever aspectos formais da presença de bens ou objetos no local, sem comprovar o histórico de ocupação anterior à atuação do réu, tratando-se, portanto, de elemento que, embora revestido de fé pública, não atesta a data ou a origem da posse, tampouco comprova o animus ou a exclusividade do uso, não bastando, assim, para sustentar a pretensão possessória.

Outro ponto relevante extraído da sentença — e confirmado pelas contrarrazões — é a constatação, por meio do auto de constatação lavrado por oficial de justiça, de que o réu, Flávio Marciano dos Santos, já se encontrava residindo no imóvel, de forma exclusiva, anterior e ostensiva, quando houve a tentativa de ingresso do autor, circunstância que levou à revogação da liminar inicialmente deferida e ao indeferimento do pedido possessório.

Esse elemento probatório é dotado de elevada força persuasiva na medida em que se trata de constatação judicial direta, revestida de imparcialidade e realizada com fé pública, especialmente porque, conforme consignado pelo juízo de origem, tal diligência evidenciou a precariedade da alegada posse do autor, revelando verdadeira turbação por parte deste, na tentativa de usurpar situação possessória já consolidada em favor do requerido.

No caso, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor, na ação possessória, comprovar:
"I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.
Tais requisitos são de observância cumulativa e inafastável.

No presente caso, o autor não logrou demonstrar de modo satisfatório qualquer dos elementos exigidos por lei, sendo que a mera apresentação de documentos particulares de aquisição ou de benfeitorias recentes, desacompanhados de prova da posse direta, contínua não supre os requisitos legais que autorizam o deferimento de medida possessória.

No ponto, dispõe o artigo 1.196 do Código Civil que
“considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
. E, nos termos do artigo 1.210 do mesmo diploma:
“O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, reintegrado no caso de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.

Tais direitos, contudo, são assegurados àquele que comprove o exercício da posse legítima, o que não se verifica no presente caso.

De fato, a conduta do autor, conforme delineada nos autos, configurou turbação à posse já consolidada do réu, o qual logrou demonstrar, de maneira suficiente, a anterioridade, continuidade e legitimidade da sua ocupação.

Ainda, como sustentado nas contrarrazões, o autor não indicou nenhuma testemunha presencial da alegada posse anterior, tampouco promoveu a produção de prova pericial ou técnica apta a comprovar a data e a natureza da ocupação, limitando-se à juntada de documentos unilaterais, desprovidos de valor probante autônomo quanto à posse de fato, sem lograr infirmar os elementos objetivos colhidos judicialmente.

Por tais razões, a sentença merece ser integralmente mantida, revelando-se juridicamente irrepreensível ao reconhecer que a ocupação do imóvel pelo autor se deu de maneira precária, sem respaldo em posse anterior legítima, configurando turbação à posse já exercida pelo réu, motivo pelo qual restou correta a determinação de reintegração.

Assim, impõe-se o desprovimento do apelo interposto por Sebastião Bastos Gonçalves, com a consequente manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, os quais se encontram alinhados à moldura legal e às provas dos autos.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por Maria Célia Pinheiro Costa, por inovação recursal e ausência de interesse recursal útil, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Sebastião Bastos Gonçalves, mantendo integralmente a sentença proferida nos autos da Ação de Interdito Proibitório, processo no 1005535-88.2020.8.11.0007.

MAJORO
para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade quanto à gratuidade deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025